Tribunal: TJDFT
Processo: 0709103-39.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Feminicídio qualificado tentado. Pronúncia. Legítima defesa. Dolo de matar. Provas. Desclassificação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Decisão que pronunciou o recorrente pelo crime de feminicídio qualificado tentado, em que se alegam legítima defesa e falta de provas do dolo de matar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova inequívoca de que o réu agiu em legítima defesa, apta a autorizar a absolvição sumária e (ii) se há elementos incontestes que justifiquem a desclassificação para lesão corporal.
III. Razões de decidir
3. Somente a existência manifesta de causa excludente de ilicitude autoriza a absolvição sumária (CPP, art. 397). Eventual dúvida quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
4. Não demonstrada de modo inconteste a ausência de animus necandi, a incerteza quanto ao dolo deve ser resolvida pelo conselho de sentença.
IV. Dispositivo
5. Recurso em sentido estrito não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 397, 413 e 414. CP, art. 121, § 2o, I, IV e VI, c/c o art. 14, II, (redação anterior ao advento da Lei no 14.994/2024).
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Acórdão 1291692, 00063988320178070005, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020.